Tribunal: TJMT
Processo: 1000697-54.2024.8.11.0010
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000697-54.2024.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[HERMELINO INACIO SILVA - CPF: 550.108.221-72 (APELADO), INGRID GABRIELA DA SILVA - CPF: 047.093.561-81 (ADVOGADO), CLAUDINEZ DA SILVA PINTO JUNIOR - CPF: 186.255.468-46 (ADVOGADO), LUCAS HENRIQUE MASCARENHAS - CPF: 045.929.101-76 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FRAUDULENTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO BANCÁRIO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação declaratória de inexistência de negócio jurídico c/c repetição de indébito e indenização por dano moral, ajuizada por beneficiário do INSS, alegando descontos indevidos em seu benefício previdenciário desde 2018, decorrentes de empréstimos consignados não contratados junto ao Banco Pan S.A.

A sentença reconheceu a inexistência dos contratos, condenou o banco à devolução em dobro dos valores descontados e ao pagamento de R$ 7.000,00 a título de danos morais, além de custas e honorários fixados sobre o proveito econômico.

O laudo pericial grafotécnico concluiu que as assinaturas nos contratos impugnados não partiram do autor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) saber se incide a prescrição quinquenal e se é aplicável a teoria da
supressio
; e (ii) saber se é devida a indenização por dano moral e a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente, diante da inexistência de contratação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Aplica-se o prazo prescricional de cinco anos, previsto no art. 27 do CDC, com termo inicial no último desconto indevido, ocorrido em março de 2024. A ação foi ajuizada em abril de 2024. Não há prescrição.

Não se aplica a teoria da
supressio
, pois a existência dos contratos foi impugnada de forma expressa desde o início.

A prova pericial atestou a falsidade das assinaturas. Ausente manifestação válida de vontade, impõe-se a declaração de inexistência do negócio jurídico.

A responsabilidade do banco é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC e da Súmula 479 do STJ, mesmo que a fraude tenha sido cometida por terceiro.

Verificada a inexistência de contratação e não comprovado engano justificável, é devida a devolução em dobro dos valores descontados, conforme art. 42, p.u., do CDC.

O nexo de causalidade entre a falha na prestação do serviço bancário e os danos suportados autoriza a condenação por dano moral, cuja configuração prescinde de prova do abalo, por ser
in re ipsa
.

O valor da indenização, fixado em R$ 7.000,00, é proporcional à extensão do dano.

Os juros de mora incidem desde o evento danoso, conforme Súmula 54 do STJ.

A base de cálculo dos honorários deve ser o valor da condenação, e não o proveito econômico. Percentual mantido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e parcialmente provido para adequar a base de cálculo dos honorários advocatícios ao valor da condenação.

Tese de julgamento:
“1. É devida a indenização por dano moral e a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente em benefício previdenciário, quando comprovada a inexistência de contratação de empréstimo consignado. 2. A instituição financeira responde objetivamente pela fraude, ainda que praticada por terceiro, nos termos da Súmula 479 do STJ. 3. Incide o prazo prescricional de cinco anos, contado do último desconto indevido.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Banco Pan S.A. em face da sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 1a Vara da Comarca de Jaciara, que, nos autos da ação declaratória de inexistência de negócio jurídico c/c repetição de indébito e indenização por dano moral que lhe move Hermelino Inácio Silva, julgou procedente o pedido inicial, para declarar a inexistência do contrato de empréstimo consignado, condenando a parte requerida à repetição em dobro dos valores descontados indevidamente e ao pagamento de indenização por dano moral, no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), bem como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido, nos termos do art. 85, §2o do CPC, mantendo esse entendimento na decisão integrativa.

Em suas razões recursais, o apelante arguiu, em preliminar a ocorrência de prescrição quinquenal, defendendo que o prazo deve ser contado a partir de cada desconto, por se tratar de relação de trato sucessivo, bem como a aplicação da
teoria da
supressio
,
em razão da ausência de impugnação dos descontos por longo período.

No mérito, alega a validade da contratação, a relativização do laudo pericial grafotécnico, à inexistência de falha na prestação do serviço, a inaplicabilidade da Súmula 479 do STJ e a ocorrência de culpa exclusiva de terceiro. Subsidiariamente, impugna o valor do dano moral, o termo inicial dos juros, a forma de correção monetária, a restituição em dobro e a base de cálculo dos honorários advocatícios.

Ao final, requer o provimento do recurso para reforma integral da sentença ou, subsidiariamente, sua reforma parcial.

Em contrarrazões, o apelado pugna pelo desprovimento do recurso (id. 328976942).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 21 de janeiro de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Hermelino Inácio Silva propôs ação declaratória de inexistência de negócio jurídico c/c repetição do indébito e indenização por dano moral em desfavor do Banco Pan S.A., alegando a ocorrência de descontos indevidos em seu benefício previdenciário decorrentes de empréstimos consignados não contratados, apontando a existência de contratos sucessivos vinculados ao Banco desde 2018, com descontos mantidos até março de 2024.

Sustentou jamais ter solicitado ou autorizado as contratações, afirmando não ter assinado os instrumentos contratuais, e requereu a declaração de inexistência da relação jurídica, a restituição em dobro dos valores descontados e indenização por dano moral.

Regularmente citado, o réu apresentou contestação, arguindo preliminares, dentre elas a
prescrição
,
e, no mérito, defendeu a regularidade da contratação, a inexistência de falha na prestação do serviço e a improcedência dos pedidos (id. 328976879).

Saneado o feito, foi deferida a produção de
prova pericial grafotécnica
, cujo laudo concluiu que
as assinaturas apostas nos contratos não partiram do punho do autor

(id. 328976918).

Após a instrução processual, a douta magistrada
a quo
julgou procedente o pedido inicial, para declarar a inexistência do contrato de empréstimo consignado, condenando a parte requerida à repetição em dobro dos valores descontados indevidamente e ao pagamento de indenização por dano moral, no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), bem como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido, nos termos do art. 85, §2o do CPC, mantendo esse entendimento na decisão integrativa (id. 328976927).

Em suas razões recursais, o apelante arguiu, em preliminar a ocorrência de prescrição quinquenal, defendendo que o prazo deve ser contado a partir de cada desconto, por se tratar de relação de trato sucessivo, bem como a aplicação da
teoria da supressio
,
em razão da ausência de impugnação dos descontos por longo período.

No mérito, alega a validade da contratação, a relativização do laudo pericial grafotécnico, a inexistência de falha na prestação do serviço, a inaplicabilidade da Súmula 479 do STJ e a ocorrência de culpa exclusiva de terceiro. Subsidiariamente, impugna o valor do dano moral, o termo inicial dos juros, a forma de correção monetária, a restituição em dobro e a base de cálculo dos honorários advocatícios.

Ao final, requer o provimento do recurso para reforma integral da sentença ou, subsidiariamente, sua reforma parcial.

Pois bem. Passo, inicialmente, à análise da preliminar suscitada, relativa à ocorrência de prescrição quinquenal.

Conforme entendimento consolidado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a pretensão de indenização por ausência de contratação válida, especialmente em casos envolvendo fraude, configura falha na prestação do serviço bancário, sendo qualificada como fato do serviço. Nessa hipótese, incide o prazo prescricional de cinco anos, previsto no art. 27 do Código de Defesa do Consumidor, cujo termo inicial se dá a partir do momento em que o consumidor tem ciência do prejuízo e de sua autoria.

Nesse sentido:

“
[...] A jurisprudência do Superior Tribunalde Justiça é no sentido de que, em se tratando de pretensão de repetição de indébito decorrente de descontos indevidos, por falta de contratação de empréstimo com a instituição financeira, ou seja, em decorrênciade defeito do serviço bancário, aplica-seo prazo prescricionaldo art. 27 do CDC .
2. O termo inicial do prazo prescricionalda pretensão de repetição do indébito relativo a desconto de benefício previdenciárioé a data do último desconto indevido. Precedentes.
[...]
”
(STJ, AgInt no AREsp: 1720909 MS 2020/0159727-2, Quarta Turma, Rel. Ministro Raul Araújo, j. 26.10.2020 - negritei).

Dessa forma, nas ações que visam à declaração de inexistência de empréstimo consignado, cumuladas com pedidos de devolução de valores e indenização por dano moral, fundadas em alegações de contratação fraudulenta, aplica-se o prazo prescricional de cinco anos, cujo termo inicial deve ser fixado na data de vencimento da última parcela indevidamente cobrada.

No caso em exame, observa-se que a última parcela teve vencimento em março de 2024 (id. 328976856), ao passo que o ajuizamento da ação ocorreu em abril de 2024.
Portanto, não há que se falar em prescrição.

Também não merece acolhimento a preliminar de aplicação da teoria da
supressio
.

Para que se configure esse instituto, exige-se a demonstração de inércia prolongada no exercício de um direito disponível, apta a gerar legítima expectativa de que tal direito não mais seria exercido. No presente caso, porém, trata-se de relação contratual cuja existência foi expressamente impugnada pelo autor, que, inclusive, apontou a falsidade das assinaturas constantes dos instrumentos contratuais.

Nessas circunstâncias, não se pode presumir ciência ou concordância do demandante com os descontos efetuados.
Assim, afasto a preliminar.

Adentrando ao mérito, a controvérsia central reside na validade dos contratos de empréstimo consignado que ensejaram descontos mensais no benefício previdenciário do autor, o qual afirma jamais ter contratado tais operações.

Durante a instrução processual, foi realizada prova pericial grafotécnica, que concluiu, de forma categórica, que as assinaturas apostas nos contratos impugnados não partiram do punho do autor.

Demonstrada a inexistência de manifestação válida de vontade do consumidor, impõe-se a declaração de inexistência do negócio jurídico, como corretamente reconhecido pela sentença.

Nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, respondendo por defeitos na prestação do serviço, independentemente de culpa. Ainda que a fraude tenha sido praticada por terceiro, é pacífico o entendimento do STJ de que a instituição financeira responde pelos riscos do seu empreendimento, conforme estabelece a Súmula 479:

"as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias"
. (...)”
(REsp 1837461/SP, 3a Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 25.08.2020 - negritei).

Assim, uma vez constatada a inexistência de débito, impõe-se o dever da instituição financeira de restituir, em dobro, os valores indevidamente descontados, nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, o qual assegura ao consumidor o direito à repetição do indébito em valor correspondente ao dobro do que foi pago em excesso, salvo comprovado engano justificável.

Nesse sentido, também já decidiu este Tribunal,
in verbis:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE – INEXIGIBILIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – DESCONTO DE VALORES EM CONTA QUE RECEBE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – RESTITUIÇÃO EM DOBRO – DANO MORAL IN RE IPSA – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – PRECEDENTES DO STJ – TERMO DE INCIDÊNCIA DOS JUROS DE MORA – EVENTO DANOSO – RECURSO CONHECIDO E CONHECIDO E DESPROVIDO.

A instituição financeira, diante da atividade de risco que desenvolve, responde pelas disfunções de seus serviços, absorvendo os danos daí decorrentes, a teor do que disciplina a Súmula no 479 do STJ.
Demonstrado o ato ilícito pelo desconto em aposentadoria por empréstimo consignado não contratado, nasce a obrigação de indenizar os danos morais, independentemente da prova de prejuízo, bem como o de devolver em dobro os valores cobrados indevidamente.
A indenização fixada em valor razoável e proporcional ao grau de culpa do ofensor, à extensão dos danos e à capacidade econômica das partes não comporta alteração. Os juros de mora, no caso de responsabilidade extracontratual, incidem a partir do evento danoso (Súmula no 54 do STJ)”. (RAC n. 10007691720218110052, 3a Câm. Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 08.02.2023 – negritei e grifei).

No caso concreto, a restituição deve ocorrer em dobro, uma vez que não houve contratação válida e tampouco se verifica engano justificável, diante da constatação de fraude na celebração do contrato.

Quanto à alegação do apelante de necessidade de compensação entre os valores recebidos pelo autor, não lhe assiste razão.

Isso porque o TED apresentado pela instituição financeira não guarda qualquer relação com o objeto da presente demanda, uma vez que o contrato discutido nos autos é o de no 318695551-8-0009, ao passo que o referido TED refere-se ao contrato de no 31869551-8-001.

Verificada a inexistência do débito, passa-se à análise do dano extrapatrimonial.

É cediço que para configurar a responsabilidade civil por dano causado, necessário se faz a verificação do nexo de causalidade entre a conduta do agente e o resultado danoso.

No caso vertente, o
nexo de causalidade
estabelece-se entre a
falha na prestação do serviço

pela instituição financeira demonstrada pela fragilidade de seus mecanismos de verificação, que não impediram a contratação fraudulenta e os
transtornos concretamente suportados pelo consumidor
.

Destarte, se retirarmos a conduta imputada como causadora do dano, certo que este desapareceria, ensejando concluir pela existência do elo entre a conduta do banco e o dano sofrido pelo autor.

Portanto, o
dever de indenizar
prescinde da demonstração de culpa, bastando a comprovação do
nexo causal
entre a falha na prestação do serviço e o
resultado danoso
experimentado pelo consumidor, ambos devidamente caracterizados nos autos.

Dessa forma, impõe-se reconhecer a
responsabilidade da instituição financeira
pelos prejuízos extrapatrimoniais suportados pela parte autora.

A propósito:

“DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. APOSENTADORIA . FRAUDULENTO. DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA . FRAUDE CARACTERIZADA. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. CONSTATAÇÃO DIVERGÊNCIA. ASSINATURA. CONTRATO. INEXISTÊNCIA DE CORRESPONDÊNCIA. DANO MORAL EVIDENCIADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO ADEQUADO. PROPORCIONAL E RAZOÁVEL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

(...)

“O dano moral, no contexto de fraude em operações bancárias, é considerado
in re ipsa
, prescindindo de demonstração do sofrimento ou abalo psicológico da vítima, conforme precedentes do STJ.

O montante fixado em R$ 8.000,00 a título de danos morais respeita os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando o impacto econômico e emocional sofrido pela autora, especialmente em razão da natureza alimentar de sua aposentadoria.

O valor da indenização não se revela excessivo nem desproporcional ao dano experimentado, atendendo ao caráter compensatório, punitivo e pedagógico da reparação.”
(TJMT – RAC no. 1043139-44.2021.8.11.0041, 4a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, j. 29.01.2025)

Quanto ao termo inicial dos juros de mora, não merece reparo a sentença. Trata-se de responsabilidade extracontratual, razão pela qual os juros devem incidir desde o evento danoso, nos termos da Súmula 54 do STJ.

Por fim, a sentença os honorários sobre o proveito econômico obtido. Todavia, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC, os honorários devem ser fixados sobre o valor da condenação, do proveito econômico ou, na impossibilidade de sua mensuração, sobre o valor da causa.

No caso, sendo líquida e certa a condenação, a base de cálculo deve ser o valor da condenação. Assim, mantém-se o percentual fixado, com a adequação da base de cálculo.

Portanto, por tais fundamentos, entendo que o decisum objurgado merece parcial reforma, unicamente para adequar a base de cálculo dos honorários advocatícios.

Posto isso,
conheço do recurso e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO
.

Cuiabá, 21 de janeiro
de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2026